Tribunal: STF
Processo: RE 73225
Classe: RE
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
O MOTIVO ENVOLVE E IMPULSIONA A VONTADE, CONSTITUI PRECEDENTE
PSIQUICO DA AÇÃO; E E FUTIL O MOTIVO INSIGNIFICANTE, MESQUINHO,
MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO RESULTADO, E QUE, AO
MESMO TEMPO, DEMONSTRA INSENSIBILIDADE MORAL DO AGENTE.
DOUTRO LADO, A SURPRESA INDICA CERTA FORMA QUE O AGENTE IMPRIME A
AÇÃO CRIMINOSA PARA EVITAR DEFESA DO OFENDIDO OU VÍTIMA, E, QUAL SE
DA COM A TRAIÇÃO, E CIRCUNSTANCIA QUE DE CONFIGURA AINDA MESMO NO
CASO EM QUE O AUTOR NÃO A PROCURE DE PROPOSITO, E DEVE SER
VERIFICADA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO CRIME E NOS MEIOS EMPREGADOS.
EM SE TRATANDO, BEM SE VE, DE CIRCUNSTANCIAS QUE SE DEFINEM E SE
ESTRUTURAM MEDIANTE ELEMENTOS TÃO DIVERSOS, A PRIMEIRA DE CARÁTER
NITIDAMENTE PSIQUICO E A OUTRA PERTINENTE AO MEIO DE EXECUÇÃO, E DE
SE CONCLUIR QUE NÃO E CONTRADITORIO O JULGAMENTO DE O TRIBUNAL DO
JÚRI RECONHECER A CONFIGURAÇÃO DE UMA E OUTRA NA MESMA CONDUTA
CRIMINOSA.